Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710317-29.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: F. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE CASSIA SOUZA FERNANDES DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 03/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator